Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706462-65.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELEONAIDE DE FREITAS DELFINO, ARTHUR DELFINO ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A., LUIZ CARLOS GOUVEIA DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes (ID 75853232), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que os recorrentes juntem aos autos, referente a cada um: 1) declarações de hipossuficiência E 2) declarações de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópias das carteiras de trabalho E 4) comprovantes de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Na hipótese de juntada dos extratos bancários, ressalte-se que deverão abranger todas as contas de titularidade dos recorrentes, cujos dados poderão ser comprovados por este Juízo por meio de consulta ao SISBAJUD. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para os recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora